Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728728-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FNTR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FRANCISCA NATANIA TAVARES DOS REIS DESPACHO Ao agravante para, em cinco dias, recolher o preparo do recurso, em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 16 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora